Tribunal: TJSP
Processo: 1004835-27.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Demandante que reclama desabamento parcial de uma parede e danos constatados na estrutura de sua residência, por batida de caminhonete de propriedade do demandado. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do requerido, que insiste no excesso dos valores indicados pelo autor e acolhidos pela sentença, ressaltando que não

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Demandante que reclama desabamento parcial de uma parede e danos constatados na estrutura de sua residência, por batida de caminhonete de propriedade do demandado. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do requerido, que insiste no excesso dos valores indicados pelo autor e acolhidos pela sentença, ressaltando que não correspondem aos danos causados. EXAME: ausência de negativa de autoria dos danos na contestação. Danos no imóvel do autor de responsabilidade do requerido que são incontroversos. Prova dos autos, formada por documentos, perícia e fotografias, reveladora da extensão desses danos. Laudo pericial elaborado por "Expert" de confiança do Juízo de origem, fundamentado em elementos seguros de convicção, que deve prevalecer. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, do qual o requerido não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Determinação de restituição dos valores desembolsados pelo autor, e verificados pelo Perito, que era mesmo de rigor. Honorários sucumbenciais, já arbitrados no percentual máximo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*